Tribunal: TJES
Processo: 5010170-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010170-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA VELOZO FRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adriana Velozo Fraga contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida contra o Município de Serra, na qual pleiteia a reintegração ao certame público nas vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas (PPP). A agravante sustenta a nulidade do ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação, por ausência de fundamentação quanto aos critérios objetivos que embasaram o indeferimento de sua autodeclaração como parda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da candidata padece de nulidade por ausência de motivação, implicando violação aos princípios constitucionais da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame previu que a verificação da condição de pessoa negra deve considerar as características fenotípicas do candidato — cor da pele, textura do cabelo e traços faciais —, vedada a análise de ascendência ou documentos pretéritos, conforme os itens 3.11.12 e seguintes.

4. A Comissão de Heteroidentificação e a instância recursal administrativa limitaram-se a registrar, de modo genérico e padronizado, que “a comissão, por maioria, não confirmou a autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra”, sem indicar quais características fenotípicas embasaram a decisão.

5. A ausência de motivação não configura mera deficiência formal, mas vício insanável que compromete a validade do ato administrativo, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos arts. 2º e 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999 e ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 186/DF e a ADC 41/DF, reconhece a constitucionalidade da heteroidentificação como instrumento legítimo de controle das cotas raciais, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa, o que pressupõe a motivação individualizada das decisões.

7. O controle judicial, no caso, não substitui a avaliação da comissão, mas se limita ao exame da legalidade do ato, sendo cabível a anulação da decisão desprovida de fundamentação, com determinação de nova análise que atenda às exigências de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Determinada a realização de nova avaliação pela Comissão de Heteroidentificação, com motivação individualizada sobre as conclusões adotadas.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de motivação individualizada em decisão de comissão de heteroidentificação torna nulo o ato administrativo que indefere a autodeclaração racial do candidato.

2. O controle judicial sobre atos de heteroidentificação limita-se à verificação da legalidade e da observância dos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

3. É legítima a determinação judicial de nova avaliação pela comissão, quando constatada nulidade por falta de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.04.2012; STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010170-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA VELOZO FRAGA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA VELOZO FRAGA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face da municipalidade, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 14486019) aponta a recorrente, inicialmente, que a decisão proferida pela Comissão de Heteroidentificação indeferiu sua condição parda, sem detalhar os critérios fáticos e objetivos que levaram a tal conclusão, em flagrante violação aos princípios da motivação, contraditório e ampla defesa.

Destaca que o ato judicial impugnado partiu da premissa equivocada ao considerar como suficiente motivação genérica e padronizada, ignorando a prova documental que corrobora a autodeclaração da agravante.

Aduz que sua identidade racial foi reiterada durante anos, conforme comprovado pelos relatórios de vínculos empregatícios formais (RAIS) dos anos de 2019 a 2022, nos quais sempre se identificou como pessoa parda.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência, determinando que o agravado promova sua reinserção no certame, respeitada a ordem de classificação originária das vagas reservadas a “PPP – Pessoa Preta ou Parda”.

Decisão de id. 14615276 deferindo parcialmente a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões de ids. 15322953 e 15692802 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central reside em aferir a validade do ato administrativo que excluiu a agravante da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas no concurso público promovido pelo Município de Serra.

Acerca do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, assim dispunha o edital do certame em discussão:

DO PROCEDIMENTO PARA CANDIDATOS NEGROS:
3.11.11. Para o procedimento de heteroidentificação, os candidatos que se autodeclararam negros deverão se apresentar perante a Comissão de Heteroidentificação para Entrevista, sendo especificamente convocados para esse fim por meio de Edital de Convocação, na data prevista no Anexo I deste Edital.

3.11.12.A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra
levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e as características fenotípicas do candidato negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência
.

3.11.12.1. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração.

3.11.12.2. As características fenotípicas descritas no item anterior são as que possibilitam, nas relações sociais, o reconhecimento do indivíduo como negro.

3.11.13. Em nenhuma hipótese a avaliação étnico-racial será realizada considerando o genótipo do candidato, sendo vedada toda e qualquer forma de aferição acerca da ancestralidade ou colateralidade familiar do candidato.

3.11.14. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

3.11.15. Será considerado como negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da Comissão de Heteroidentificação.

Como se verifica, o certame previu a adoção do sistema misto de identificação, compreendendo duas formas distintas, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que, conquanto seja respeitada a dignidade pessoal dos candidatos, ambas são aceitáveis do ponto de vista constitucional.

Relembro que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF nº 186/DF, validou a política das cotas raciais para o ingresso em instituições públicas de ensino superior, oportunidade em que o Ministro Ricardo Lewandowski, ao se manifestar sobre os critérios supracitados, citou a doutrinadora Daniela Ikawa
[1]
, nos seguintes termos:

A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo.
Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como:
(1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5)
a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato.
A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...).
Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência
; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos.

E, valendo-se das mesmas razões de decidir, no julgamento da ADC nº 41/DF, restou fixada a seguinte tese: “
É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

Nesse cenário, ressalto que tenho me posicionado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar de forma a substituir ou modificar a conclusão alcançada pela comissão de heteroidentificação em hipóteses tais.

Todavia, depreendo que no caso sob exame não houve fundamentação exarada pela banca examinadora, a justificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos para preenchimento das características fenotípicas da candidata, o que enseja violação ao princípio da motivação dos atos administrativos.

O edital do certame, ao disciplinar o procedimento, estabelece que a análise da comissão deve levar em conta "
as características fenotípicas do candidato negro como base para análise e validação
", definindo o fenótipo como "
conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração
"
.

Ocorre que, no caso em apreço, a decisão da comissão, bem como a da instância recursal administrativa, padecem de vício insanável de nulidade por ausência de motivação. Ao indeferir a condição de parda da candidata, a banca examinadora limitou-se a registrar, de forma padronizada e genérica, que “
durante o procedimento de avaliação, a Comissão Examinadora, por maioria, não confirmou a autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra. Após análise, a Comissão Recursal, também por maioria, mantém a não confirmação da autodeclaração do(a) candidato(a) como pessoa negra”
.

Tal manifestação não pode ser considerada válida, pois não se trata da utilização de motivação sucinta ou lacônica, mas sim de clara ausência de fundamentação. Não há no ato administrativo qualquer delineamento fático que justifique a conclusão alcançada. Não há qualquer referência individualizada às características da candidata, seja relativamente à cor de sua pele, à textura de seu cabelo ou aos seus traços faciais, que pudesse embasar, objetivamente, a sua exclusão da política de cotas.

O dever de motivar os atos administrativos é princípio basilar do Estado de Direito, que garante a transparência, a moralidade e, fundamentalmente, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sem conhecer os fundamentos concretos da decisão, torna-se impossível para o administrado impugnar especificamente os critérios que levaram à sua exclusão, ficando seu direito de defesa flagrantemente cerceado.

Assim, embora legítima a avaliação pela comissão, a ausência de fundamentação sobre as características fenotípicas individuais da candidata invalida o ato. A decisão que apenas atesta a não confirmação, sem detalhar os critérios fáticos e objetivos que levaram a tal conclusão, viola os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a atuação do Judiciário neste caso não configura indevida substituição da avaliação de mérito da comissão. Trata-se de legítimo controle de legalidade de ato administrativo nulo, pois desprovido de um de seus requisitos essenciais de validade: a motivação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que o agravado submeta a agravante a nova avaliação pela Comissão de Heteroidentificação, nos exatos termos dos ítens 3.11.12 e seguintes do Edital, a qual deverá apresentar motivação sobre suas conclusões, independente de qual seja esta.

É como voto.

[1]
IKAWA, Daniela. Ações Afirmativas em Universidades, cit. pp. 129-130

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)